Tribunal: TJMT
Processo: 0002207-03.2013.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc.
I – Informação colhida dos autos quanto à existência de Agravo de Instrumento (ID no 89313456, fls. 556 dos autos físico), distribuído anteriormente sobre a mesma lide, nos quais figurou como relatora a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de apelação Cível em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =